Tribunal: TJMT
Processo: 0001731-56.2015.8.11.0088
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001731-56.2015.8.11.0088
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Cálculo de ICMS "por dentro", Padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REPRESENTANTE), ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. - CNPJ: 08.768.414/0001-77 (RECORRIDO), GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 047.346.914-60 (ADVOGADO), FELIPE VALENTIM DA SILVA - CPF: 069.457.544-56 (ADVOGADO), LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRIDO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS – PERDA ARRECADATÓRIA – DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE ICMS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS E FAIXA DE ESCALONAMENTO PREVISTOS NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não tendo parte a autora apresentado provas aptas a respaldar sua pretensão, forçoso reconhecer a improcedência da demanda, porquanto a ausência de ato ilícito afasta o direito à indenização.

2. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais, as faixas de escalonamento e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º e 5º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

3. Sentença retificada para ajustar a verba honorária.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Pedro Toaiari de Mattos Esterce, que, nos autos da
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS”
n.º 0040414-12.2015.811.0041, ajuizado pelo MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ em desfavor da EMPRESA ENERGÉTICA AGUAS DA PEDRA, em trâmite na Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, julgou parcialmente improcedente o pedido nos seguintes termos (ID. 176633344):

“Trata-se de ação de reparação por perdas e danos materiais proposta pelo
MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ
em face de
EMPRESA ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA SA.

Narra a parte autora que possui em seu território a maior usina hidrelétrica (UHE) do Estado de Mato Grosso, a qual é operada pela parte ré.

Informa que a partir da operação da referida UHE, em 2011, obteve incremento em suas finanças, por conta, em síntese, de maior repasse percebido de ICMS.

Aduz, contudo, que a parte ré deixou de prestar declaração do movimento econômico referente ao ano de 2012 em tempo oportuno, motivo pelo qual teve uma perda arrecadatória nos anos de 2014 e 2015, equivalente ao total de R$ 4.746.998,00 – tudo derivado de diminuições relativas a repasse de ICMS.

Segue a parte autora, argumentando que houve tardia, pela ré, das informações relativas às suas operações. Com isso, credita à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ-MT) a não apuração precisa do Valor Adicionado do Município de Aripuanã, relativamente ao ano base de 2012, no montante de R$ 199.350.789,43, compreendendo valores dos contribuintes ENERGÉTICA ÁGUA DAS PESRAS SA (ora ré) e JURUENA ENERGIA SA.

Requer a procedência do pedido, para que a ré seja condenada a reparar ao erário municipal o valor que este deixou de perceber a título de repasse do ICMS, dado o atraso no repasse de informações à SEFAZ-MT.

Com a inicial vieram os documentos de fl. 26/115 do id 80106381.

Regularmente citada (fl. 127 do id 80106381), a parte ré contestou o feito às fls. 132 e seguintes.

Argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para figurar no presente, uma vez que a demanda deveria ser direcionada contra o Estado de Mato Grosso; e a ausência do interesse de agir do Município, pois não seria possível a obtenção do resultado almejado na inicial com este feito.

No mérito, afirma não haver nexo causal entre alguma ação sua e o suposto prejuízo alegado pelo município autor, uma vez que não teria agido de forma ilícita.

Ainda, trata da impossibilidade de responsabilização exclusiva de si, pois o autor cita em sua inicial valores omitidos de responsabilidade da JURUENA ENERGIA SA. Requer, pois, o indeferimento da inicial ou, subsequentemente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva. Ainda, pugna pela improcedência do pedido autoral; ou, sucessivamente, pelo reconhecimento de responsabilidade da JURUENA ENERGIAS SA.

Com a contestação, vieram os documentos de fl. 154 do id 80106381 até fl. 2 DO ID 80106384, inclusive cópia integral dos autos n. 0057965-39.2014.8.11.0041, em processo proposto pelo Município de Aripuanã em face do Estado de Mato Grosso.

Manifestação da parte ré requerendo o julgamento antecipado do feito à fl. 21/22 do id 80106384.

Parte autora, à fl. 23 do id 80106384, informa não ter interesse em outras provas que não as documentais.

Decisão à fl. 27/28 do id 80106384. Afastou a ilegitimidade passiva alegada pela ré. Com relação à falta de interesse de agir, afastou tal tese, mas determinou ao município que esclareça argumentos contraditórios (no teor da contestação): os colocados neste feito e no processo que move contra o Estado.

Intimada desta decisão, a d. procuradoria do município exarou “ciente”, à fl. 31 do id 80106384, tendo ainda o expediente de fl. 34 certificado que não houve manifestação pelo município requerente.

Memoriais pela parte ré em id 92635076. Reforça argumentos defensivos da contestação.

É o relatório. Decido.

O regime jurídico do caso presente é o do Código Civil, haja vista versar sobre obrigação de indenizar por ato ilícito. Também é mister analisar a legislação tributária envolvida, se necessário avaliar a extensão do dano.

A questão controversa está em decidir se a sociedade empresária, ora ré, agiu de forma ilícita e, com isso, prejudicou a municipalidade, tal qual esta desenha em sua petição inicial.

Deve-se ter em conta que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS é de competência estadual, tal como preceituado no art. 155, II, da CRFB/1988:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

Mas, sem alongar muito na seara tributária, pois não é o mote do presente, os municípios têm direito à participação no produto arrecadado pelo estado-membro sob a rubrica do ICMS. Tal está previsto no art. 158, da CRFB/88.

Art. 158 – Pertencem aos Municípios:

(...) IV – Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação; Parágrafo Único – As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionados no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I – três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios.

Logo, é de se ter em conta que o município de Aripuanã, a partir da leitura simples da Constituição da República, tem interesse em ver solucionada a questão, que pode refletir em entrada de dinheiro em seus cofres.

Feita essa pequena introdução apenas a título de afastar dúvidas quanto à discussão ser de ordem tributária, vamos aos aspectos e reflexos cíveis que atinem ao presente feito.

De início, observo que a decisão saneadora de fl. 27/28 do id 80106384 já afastou a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela ré.

Em reforço, cumpre assinalar que a legitimidade é a relação de pertinência subjetiva para com o objeto material da ação. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a doutrina passou a discutir se ela perdeu sua natureza jurídica de condição da ação, tendo em vista que a nova legislação incluiu o art. 17 – que trata sobre o tema – no título da jurisdição.

Distante de uma pretensão exauriente, entendo que a mera supressão do título não altera a natureza jurídica de um instituto. Muito embora corretamente superada a Teoria Eclética da Ação, porquanto incluía entre as condições a possibilidade jurídica do pedido – que tem natureza jurídica meritória – fato é que a legitimidade e o interesse de agir continuam sendo imprescindíveis para o exercício postulatório.

Aqui, o magistrado não deve fazer juízo de valor, mas de admissibilidade. A forma como esse controle é realizado leva em consideração a Teoria da Asserção, que preconiza que a avaliação deve ser feita levando em consideração a narrativa do autor em sua petição inicial, identificando, de forma abstrata, haver ou não relação jurídica entre as partes. Esta é a teoria encampada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para rediscutir a legitimidade ativa ad causam da agravada da forma pretendida seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em interpretação de cláusulas contratuais e rediscussão da matéria fático-probatória, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.926.225/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Na espécie, a parte autora relata que houve atraso no repasse de informações pela parte ré, e que isso teria levado ao cálculo errado dos valores a serem repassados pelo Estado de Mato Grosso.

Com efeito,
rejeito
a preliminar.

No que toca à preliminar de falta de interesse de agir, observo que a referida decisão não a rejeitou de plano, mas sim conferiu prazo à municipalidade para explicar a teórica contradição de argumentos.

Nesta toada, melhor sorte não assiste à requerida. Enquanto condição da ação, Cândido Dinamarco descreve o interesse de agir como
“o núcleo do direito de ação"
(DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria Geral do Novo Processo Civil. 3ª ed. São Paulo. Malheiros, 2018. p. 117).

É, portanto, algo a ser demonstrado por quem irá demandar em juízo. Entende-se, de modo corriqueiro, como o binômio necessidade/utilidade: a demanda deve ser necessária (e assim o é quando existe uma pretensão resistida) e, ao mesmo tempo, útil à parte (o que significa que lhe trará algum benefício).

Vê-se, a toda evidência, que o município de Aripuanã tem interesse de agir neste feito, pois busca ressarcimento do que não lhe fora repassado, bem como esta demanda poderia suprir a vontade da parte ré, implicando em ganho financeiro ao erário.

Rejeito também esta preliminar.

No mérito, indo direto ao ponto decisório, restou demonstrado para este juízo que o município não tem razão em seu pleito.

Como se vê da inicial, o direito alegado pelo município decorreria de ter o réu informado a destempo sobre sua operação econômica à SEFAZ-MT, o que teria provocado perdas arrecadatórias.

Contudo, conforme trazido ao conhecimento deste juízo na peça defensiva, a parte autora distribuiu a presente ação cobrando o suposto prejuízo da ré EAPSA e, em paralelo, buscou receber diretamente do Estado de Mato Grosso, mediante outro feito judicial, o valor que entendeu repassado a menor para seus cofres públicos.

Mas naquele feito, vê-se, logo da leitura da inicial, que o município argumenta ter a EAPSA informado sobre suas operações dentro do prazo regular. Pela importância, cabe a transcrição
ipsis litteris
do terceiro parágrafo, constante de fl. 9 do id 43763280, do processo n. 0057965-39.2014.8.11.0041:

“Ocorre, Excelência que, após a Energética Águas da Pedra S.A. entregar, DENTRO DO PRAZO LEGAL, toda a sua Escrituração Fiscal Digital, foi publicado um novo Regulamento pelo Estado de Mato Grosso, modificando a forma de apresentação das Declarações dos Contribuintes e isto fez com que a empresa Energética Águas da Pedra S/A apresentasse sua Declaração Substitutiva depois da publicação dos Índices de Participação dos Municípios, sendo que os valores declarados, tanto na primeira entrega quanto na segunda, não foram computados em favor do Município Requerente, fazendo com que quase duzentos milhões de reais deixassem de ser utilizados no cálculo do IPM do Município.
” (
sic
)

É importante esclarecer que o destaque grafado em maiúsculas acima é original daquele feito, não é deste subscritor.

Nesta toada, observo que o pedido “d” daquela petição inicial (fl. 36 do id 43763280 no processo judicial n. 0057965-39.2014.8.11.0041) é pela determinação de repasse de ICMS ao município em relação à diferença do que deveria ter sido pago.

Ora, vejamos se não é, noutras palavras, o que o município alega ter deixado de receber por ação que diz ilícita da parte ré EAPSA, e que agora vem a juízo cobrar:

“Os danos materiais podem ser configurados por uma despesa que foi gerada por uma ação ou omissão indevida de terceiros, no caso presente,
a omissão de enviar na data exigida
pela Receita Estadual os valores recolhidos de ICMS.
Existindo ainda o dano material sofrido em face de tudo aquilo que o Requerente deixou de auferir em razão de tal conduta da Requerida, caracterizando a necessidade de reparação material dos chamados lucros cessantes.” – petição inicial, fl. 21 do id 80106381 neste feito. Grifado.

Isso para ficar em apenas um trecho colhido da fundamentação autoral.

Sem mais alongar, a pretensão autoral se baseia na argumentação de que teria havido ato ilícito indenizável pela parte ré. Todavia, não é o que se vislumbra
in casu
, considerando o posicionamento da parte autora noutro feito, em que foi representado pelos mesmos procuradores desta peleja judicial.

Uma vez que não há ato ilícito, não se implementa a obrigação de indenizar, conforme leitura em contrário sensu dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 5% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, III, do CPC.

Intimem-se
as partes para, querendo, apresentar recursos ou demais requerimentos, nos prazos legais. Havendo recurso e transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem elas, remetam-se os autos à instância superior. Em nada requerendo, certifique-se o trânsito em julgado e baixando-se e arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se.

Aripuanã, data do sistema.

Pedro Toaiari de Mattos Esterce

Juiz Substituto

Designado pela Portaria TJMT/PRES N. 1.066/2022”

Contra essa sentença, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 176633348), os quais, conhecidos e
acolhidos
para sanar o erro material (ID. 176633350).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, para o reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 195838652.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que, no dia
08.12.2015,
o MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, MT, ingressou com a
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS”

n.º 0001731-56.2015.8.11.0088 – Código: 58787, em desfavor da
EMPRESA ENERGÉTICA AGUAS DA PEDRA,

alegando que a companhia deixou de prestar declaração do movimento econômico referente ao ano de 2012 (vindo somente a fazê-lo no ano de 2013), o que teria ocasionado uma perda arrecadatória ao tesouro municipal nos anos

subsequentes, em razão das diminuições relativas a repasse de ICMS.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a Fazenda Pública, dentre outras alegações e providências, pede:
“(...) seja julgada totalmente PROCEDENTE a presente ação, para que seja a Requerida condenada ao pagamento a título de perdas e danos no total de
R$ 4.746.998,00 (quatro milhões setecentos e quarenta e seis mil e novecentos e noventa e oito reais),
que deverá ser ressarcido aos cofres públicos do Município de Aripuanã acrescidos de correção monetária e juros.”
(cf. petição inicial disponível no ID. 176633335 - Pág. 1/24).

Ao receber o feito, em 12.01.2016, o magistrado
a quo
determinou a citação da parte requerida (ID. 176633335 - Pág. 118).

Citada, a empresa ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S.A apresentou contestação (ID. 176633335 - Pág. 132/153), e, mesmo intimada para apresentar defesa, a parte autora deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 176633337 - Pág. 16).

O processo foi saneado, momento em que foi determinada a intimação das partes para especificarem as provas a sem produzidas (ID. 176633337 - Pág. 18), sendo requerido o julgamento antecipado da lide.

Na sequência, na decisão proferida em
30.11.2020
, o juízo determinou que a parte autora esclarecesse a sua pretensão, e, principalmente, a contradição com os argumentos elencados nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ÍNDICE DE ICMS COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS”

n.º 0057965-39.2014.8.11.0041, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que, à época, tramitava na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT (ID. 176633337 - Pág. 27/28).

Ato contínuo, certificado o decurso de prazo sem a manifestação da parte requerente (ID. 176633337 - Pág. 34).

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
27.10.2022
(
ID. 176633344
),
que julgou improcedente o feito, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Com essas considerações,

passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA.

Dispõe o art. 927, do Código Civil que:
“Aquele que, por ato ilícito

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No caso, inexiste fato concreto que dê ensejo à reparação pretendida pelo MUNICIPIO DE ARIPUANÃ, MT, tendo em vista que, como bem consignado pelo magistrado
a quo
ao julgar o feito:
“(...) a parte autora distribuiu a presente ação cobrando o suposto prejuízo da ré EAPSA e, em paralelo, buscou receber diretamente do Estado de Mato Grosso, mediante outro feito judicial, o valor que entendeu repassado a menor para seus cofres públicos”.

Isso porque,
o argumento principal dispendido pela Municipalidade
na ação declaratória n.º 0057965-39.2014.8.11.0041 (atualmente o proc. n.º
1012593-69.2022.8.11.0041), em trâmite n
a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,
“(...) é de que o ESTADO DE MATO GROSSO e não a EMPRESA

DE ENERGIA ÁGUA DAS PEDRAS ou qualquer outro terceiro, é quem calculou erroneamente o IPM do ano de 2012, tanto que

se pretende, na referida ação, questionar o cálculo do valor agregado para se encontrar os índices de participação na receita distribuída do ICMS.”
(sic – ID.
176633337 - Pág. 27/28).

Assim, não havendo ato ilícito imputável à
empresa geradora de energia elétrica (
ENERGÉTICA AGUAS DA PEDRA S./A.), não há falar em reparação dos danos materiais e/ou eventuais lucros cessantes.

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)”

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, é certo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o proveito econômico obtido.

Além disso,
deve ser observado o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
RETIFICO
EM PARTE
a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, e observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024